Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. RESERVA DE VAGA. LIMINAR SATISFATIVA. EQUIVALÊNCIA DE TÍTULOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISA TAUACURE DA SILVA FERREIRA, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante a reserva de vaga para o concurso de Professor Temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal (especialidade inglês) e a sua convocação após aceitação da documentação apresentada. Alega a agravante que passou na 13a posição e apresentou toda documentação exigida, porém a Administração Pública rejeitou o certificado de pós-graduação de 620 horas na área específica escolhida (inglês). Informa que é bacharel em inglês com experiência comprovada em sala de aula em Universidades, além da especialização em inglês e, mesmo assim, foi indeferido o pedido e o recebimento da documentação por “desconhecimento ou simples má vontade”. Esclarece, por fim, que há equivalência entre a habilitação em inglês (situação da autora) com a licenciatura plena em letras. Requer, liminarmente, a reserva da vaga. No mérito, o provimento do agravo para determinar que a Administração Pública faça a reserva da vaga e sua convocação após aceitação do certificado de pós-graduação em inglês como suficiente para suprir a exigência do edital.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 57581182). Antecipação de tutela indeferida (ID 57581182). Sem contrarrazões (ID. 58843360).
3. No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a reserva de vaga praticamente esgota o objeto do processo, o que é vedado em caráter liminar.
4. Além disso, é necessária a instrução processual a fim de verificar se, verdadeiramente, há equivalência entre a habilitação em inglês (situação da autora) com a licenciatura plena em letras (título exigido), já que de pronto, em uma cognição sumária, não é possível observar qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.
5. Registre-se, por fim, que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos. Sem a mínima probabilidade do direito, inviável determinar à Administração que aceite o certificado apresentado pela agravante como equivalente ao título exigido em edital.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Dispensada de custas. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.